Tribunal: TJDFT
Processo: 0746958-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO. REQUISIÇÃO. INFORMAÇÕES FISCAIS. ERRO. PROCEDIMENTO. CERCEAMENTO. DEFESA. INUTILIDADE. DECISÃO SURPRESA. PREJUÍZO. INEXISTENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deu provimento aos embargos de declaração opostos para deferir o requerimento de requisição de documentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste (i) em saber se há perda superveniente do objeto recursal e (ii) em analisar a regularidade do procedimento adotado pelo Juízo de Primeiro Grau ao proferir a decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interesse recursal trata-se de requisito de admissibilidade. A parte deve demonstrar que o recurso interposto atende ao binômio utilidade-necessidade.
4. O Juízo de Primeiro Grau, na qualidade de destinatário das provas, possui a prerrogativa de determinar as providências indispensáveis à instrução do feito e aferir a necessidade de formação de outros elementos para a solução da controvérsia.
5. A discordância das partes quanto aos documentos apresentados é razão bastante para justificar a requisição de documentação dotada de fé pública para possibilitar a análise e decisão no caso concreto.
6. A declaração de nulidade após a constatação de ausência de intimação pressupõe a concreta demonstração do prejuízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido.
Teses de julgamento: “1. Inexiste perda superveniente de objeto recursal quando o recurso permanece útil e necessário à pretensão do recorrente. 2. A discordância das partes quanto aos documentos apresentados é razão bastante para justificar a requisição de documentação dotada de fé pública para possibilitar a análise e decisão no caso concreto. A insuficiência de elementos que evidenciem prejuízo desautoriza a declaração de nulidade pretendida”.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 437, § 1o, e 996, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: n/a.